Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718625-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA DO CARMO PIMENTA DECISÃO Consta, expressamente, da decisão de ID 26572895, que inexiste perigo de dano, tendo em vista que eventual levantamento de valores depende da preclusão da decisão agravada, conforme nesta mesmo estabelecido. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (ID 26872083). Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora